Tribunal: TJDFT
Processo: 0731955-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0731955-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ARLINDO PINTO GONTIJO, ELZA DA COSTA FERREIRA GONTIJO PACIENTE: KEVIN MATHEUS GONTIJO ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Os impetrantes pedem desistência do habeas corpus. E o advogado - Rafael Alves OAB/DF 56.693 - pede seja expedida certidão para comprovação de prática jurídica (ID 74839668). De acordo com a Portaria Conjunta n. 109/2018, "a emissão de certidão de militância é solicitada diretamente pelo requerente no portal do Processo Judicial Eletrônico-PJe. (acessar https://www.tjdft.jus.br/ - clicar na aba Serviços - clicar em Certidão de Militância: https://www.tjdft.jus.br/servicos/certidoes/certidao-de-militancia)”. O advogado deverá solicitar a certidão de militância diretamente no portal indicado. Indefere-se o pedido. Homologa-se o pedido de desistência feito pelos impetrantes. Intimem-se. Brasília - DF, 8 de agosto de 2025. Desembargador JAIR SOARES